Tribunal: TJDFT
Processo: 0000825-19.2017.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CITAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES EM RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE LIMINARMENTE RECONHECE A PRESCRIÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ARTIGO 332, § 4o, DO CPC. OBSERVÂNCIA. RÉU CITADO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MANDADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA. ART. 248, § 4o, DO CPC. VALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELA RÉ/RECONVINTE. INDEFERIMENTO CONFIRMADO NA INSTÂNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO DA AÇÃO RECONVENCIONAL. ERROR IN PROCEDENDO. CUSTAS NÃO PAGAS. PRESSUPOSTO NÃO ATENDIDO DE REGULAR FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FEITO. MÁCULA INSANÁVEL. PROCEDIMENTO NULO. SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INJUSTIFICADA DESCONSIDERAÇÃO DE ARGUMENTOS COM APTIDÃO PARA INFORMAR A SOLUÇÃO DADA À CONTROVÉRSIA LEVADA A EXAME DO PODER JUDICIÁRIO. VÍCIO INSANÁVEL. ART. 93, IX DA CF. NULIDADE ABSOLUTA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o, IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA NECESSÁRIA DE ATOS PROCESSUAIS ASSEGURADORES DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROIBIÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CASSAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O §1o do artigo 332 do CPC/2015 estipula que o juiz, independentemente da citação do réu, poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar a ocorrência de decadência ou de prescrição, contudo, nos termos do § 4o do mesmo artigo, ao fazê-lo e se não houver retratação, deverá proceder à citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.
2. Nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, é válida a citação efetivada pelo correio nos condomínios edilícios, mesmo que recebida por terceiros, razão pela qual não há que se falar em ausência de citação para contrarrazões e, consequentemente, em nulidade do feito ou inobservância da regra delineada no § 4o do art. 332 do CPC.
3. Reconvenção. Ação autônoma sujeita ao recolhimento de custas. Preparo que constitui pressuposto de regular formação e desenvolvimento da ação reconvencional, mas não realizado por erro de procedimento do julgador monocrático, que proferiu sentença sem antes intimar a ré/reconvinte a proceder ao recolhimento das custas devidas após definitivo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça que formulara. Art. 290 CPC. Pressuposto processual não atendido. Procedimento nulo. Sentença cassada.
4. Encerra vício insanável o pronunciamento judicial que não contém os elementos essenciais previstos na legislação nem fundamenta suficientemente o modo pelo qual põe fim ao processo. Hipótese de manifesta inobservância da regra posta no art. 489, § 1o, IV, do CPC. Ato nulo pela desconsideração a argumentos deduzidos no processo com inequívoca capacidade para, em tese, infirmar a conclusão a que chegou o julgador ao decidir a lide. Necessidade de fundamentação que provém da regra do art. 93, IX da CF, tratando-se de verdadeira garantia contra o arbítrio estatal. Mácula ensejadora de nulidade absoluta.
5. Situação processual que afasta a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, IV, do CPC.
6. Recurso conhecido e provido em parte. Sem majoração de honorários.